Tribunal: TJDFT
Processo: 0748225-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748225-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARCOS JOSE SANTAREM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, o qual indeferiu o pedido de regressão da ação convertida para execução para procedimento de busca e apreensão. Requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos, com a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão proferida para deferir o pedido para retratação ao pedido de conversão da ação. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado (ID. 66128838). É o relatório. É possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução, segundo previsão contida no parágrafo único do art. 1.015, CPC. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal vindicada. Como relatado, o agravante pretende a reversão da ação executiva para busca e apreensão dada a localização do veículo alienado fiduciariamente. Na origem, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (agravante) ajuizou ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em face de MARCOS JOSE SANTAREM. Frustradas as diligências para a localização do veículo, o agravante requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o que foi deferido em 10.10.2024 pela decisão do juízo de origem (ID. 214041672 dos autos de origem). Em 14.10.2024, já no rito executivo e sem ter havido a citação do devedor/agravado, o banco agravante informou ao juízo ter localizado o veículo no endereço “Edifício Ouro Verde - Av. Central, 1405 - loja 01 - Núcleo Bandeirante, Brasília - DF, 71710-550”; pleiteou a “reversão” da execução para o procedimento de busca e apreensão com vistas à imediata apreensão do automóvel e a consequente consolidação da propriedade em seu nome (ID. 214397329 dos autos de origem). O pedido do Banco agravante foi indeferido pela decisão ora agravada sob o argumento de não haver previsão legal para a “reversão” pleiteada (ID. 215086986 dos autos de origem). Pois bem. Finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. O procedimento de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regulado pelo Decreto-Lei 911/69, que dispõe no seu art. 4o a faculdade do credor em requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não há, todavia, previsão no referido decreto acerca da possibilidade de “reversão” da escolha postulada pelo credor. Ao presente caso, se verifica que, além de não causar prejuízo ao executado, torna efetiva a prestação jurisdicional e prestigia a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia mediante a recuperação do bem, prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69, conforme o seguinte entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE "REVERSÃO" DE AÇÃO EXECUTIVA PARA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Certo que o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê somente a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo alienado fiduciariamente, ou se este não se encontrar na posse do devedor. Nada dispõe quanto a possibilidade de "reversão" da escolha efetivada pelo credor ? ou seja, de conversão da ação de execução em busca e apreensão. 2. No entanto, é possível deferir o pedido para assegurar ao credor o recebimento de seu crédito de forma mais célere e eficaz com a apreensão do bem. Afinal, no caso, o devedor/agravado ainda não foi citado para integrar a lide, não se podendo definir haver impedimento legal para a pleiteada reversão, o que, além de não causar prejuízo ao executado, torna efetiva a prestação jurisdicional e prestigia a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia (retomada do bem), prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. 2.1. "4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. (...)" (TJDFT, Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1644864, 07200004220228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, outros Tribunais do País: Agravo de instrumento – cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia - ação de busca e apreensão convertida em execução - posterior localização do bem - pedido de conversão da ação executória na originária busca e apreensão – possibilidade - ausência de impedimento legal - inexistência de prejuízo à agravada – observância da efetividade e celeridade processuais - precedentes desta c.Corte – recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2242218-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO BEM. REVERSÃO DA CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] Se o bem alienado fiduciariamente é localizado após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, admite-se a reversão da ação se o réu ainda não foi citado e o bem não foi penhorado, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de impedimento legal”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.047685-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021, publicação da súmula em 04/05/2021) Inclusive, a citação da parte executada não impede o retorno ao procedimento de busca e apreensão caso ocorra a localização do bem após a conversão em ação de execução, pois a medida além de não prejudicar o executado, visa o alcance da satisfação do crédito pelo credor: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. 2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico. 2.1. Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. 2.2. Tendo o veículo sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem o potencial de causar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07176528020248070000 1876106, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 11/06/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO RECURSAL. PRELIMINARES ARGUIDAS QUE FORAM OBJETO DA CONTESTAÇÃO E AINDA NÃO FORAM ANALISADAS PELO JUÍZO “A QUO”. NÃO CONHECIMENTO. PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE UM DOS BENS. PEDIDO DE REVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não existe impedimento legal para que se proceda a reversão da conversão da ação de busca e apreensão, sendo que nem sequer a citação do réu impede que seja revertido o rito, posto que a excepcionalidade da conversão (ou desconversão) da ação visa justamente a efetividade da prestação jurisdicional. 2. No caso o veículo foi localizado, de modo que negar a reversão do procedimento significaria homenagear a forma em detrimento da efetividade do processo. (TJPR - 5a C. Cível - 0017708-13.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 04.04.2022) (TJ-PR - AI: 00177081320218160000 Curitiba 0017708-13.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 04/04/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2022) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, defiro a antecipação da tutela recursal e determino a reversão da execução para ação de busca e apreensão. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF para que expeça mandado de citação, intimação, busca e apreensão do veículo na forma pleiteada, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Considero dispensável a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta por ainda não ter ocorrido sua citação nos autos originários. Brasília, 25 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital